Tribunal: STF
Processo: RE 1561530
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-10
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12):



    “Recurso inominado. Obrigação de fazer. Autor portador de diabetes Mellitus tipo II (CID E13-7) e obesidade de grau 3(CID E66-9). Pretensão ao fornecimento do medicamento injetável Semaglutida. Preliminares de incompetência de juízo, cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir afastadas. Comprovação do atendimento dos requisitos do Tema 106 STJ. Prescrição médica evidenciando a ausência de resposta ao tratamento com medicamentos fornecidos pelo SUS.Necessidade/conveniência ou não do uso de determinado fármaco ou tratamento são questões de competência exclusiva do médico que acompanha o enfermo (Resolução nº 1.246, de 8/1/88, do CFM). Eventual óbice orçamentário não impede a obrigatoriedade do fornecimento da medicação. Sentença de procedência mantida. Recurso improvido.”.



     



    Com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 23, II, 196 e 198, caput e I, da Constituição Federal, bem como dissonância entre o acórdão recorrido e as teses firmadas no julgamento, por esta Corte, dos Temas nº 793 e 1234 da repercussão geral, sustentando-se, em síntese, a ilegitimidade do Município para fornecimento do medicamento e a necessária inclusão do Estado de São Paulo e da União na lide. 



    Em juízo de retratação relativo aos temas vinculantes suscitados, a Turma Recursal manteve o entendimento inicial, em acórdão assim ementado (eDOC 30, p. 2):



    "JUÍZO NEGATIVO DE ADEQUAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. Obrigação de fazer. Paciente portador de Diabetes Melittus tipo II e obesidade grau 3. Fornecimento de medicamento. Inaplicabilidade do Tema 1234 do STF, tendo em vista ser caso abarcado pela modulação de efeitos. Acórdão em consonância com o Tema 793 do STF. Desnecessidade de inclusão da União no polo passivo. Competência da Justiça Estadual. Juízo de retratação não exercido. Manutenção do acórdão.".



    O recurso foi admitido (eDOC 39).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    A Turma Recursal de origem, por ocasião do juízo de retratação, assim asseverou (eDOC 30, pp. 2-4):  



    “(...) Colhe-se dos autos que o autor é portador de Diabetes Mellitus tipo II e obesidade de grau 3 e pleiteia o fornecimento do medicamento denominado Semaglutida.



    Nesta senda, cumpre ressaltar as regras de repartição de competência delineadas pelo recente RE 1366.243/SC (Tema 1234, com repercussão geral reconhecida), publicado no DJe em 11/10/2024, no qual foi firmada a seguinte tese: (...)



    A modulação de efeitos ocorre em um contexto de alteração da jurisprudência dominante, permitindo que os efeitos da decisão sejam limitados para preservar a segurança jurídica e as expectativas legítimas dos jurisdicionados, nos termos do art. 927, §3º do CPC.



    Desse modo, considerando que o presente processo foi ajuizado em período anterior à publicação do julgamento, não é caso de aplicação do Tema 1234.



    (...)



    Observa-se que a Constituição Federal estabelece uma responsabilidade compartilhada entre os entes federados (União, estados, Distrito Federal e municípios) na prestação de serviços de saúde, de acordo com o art. 23, II.



    Assim, qualquer desses entes pode ser acionado pela parte autora para cumprir essa obrigação de forma solidária, como ocorreu no caso em tela.



    Frise-se que o ressarcimento ao ente que arcou com a despesa pelo ente responsável pela prestação específica, conforme as regras de repartição de competência do SUS, é passível de ser postulado em cumprimento de sentença ou demanda própria, não interferindo na responsabilidade solidária instituída pelo texto constitucional.



    Destarte, a decisão proferida por esta C. Turma Recursal está em acordo com o Tema 793, visto que determinou a competência da Justiça Estadual para o julgamento da lide, reputando desnecessária a inclusão da União no polo passivo da lide.



    Em suma, observa-se que não é caso de se realizar o juízo de adequação, vez que, nos termos do art. 927, III, do CPC, o v. acórdão decidiu em conformidade com o Tema 793 do STF, sendo o Tema 1234 inaplicável no presente caso.



    Ante o exposto, pelo meu voto, em juízo negativo de retratação, MANTENHO o v. acórdão por seus próprios fundamentos.



    (...)” (g. n.).



     



    No ponto, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem, para acolher a pretensão do ora Recorrente – qual seja, reconhecer o alegado desrespeito à balizas firmadas em precedente vinculante desta Corte, no julgamento dos Temas nº 793 e 1.234 da repercussão geral –, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, a inviabilizar o processamento do apelo extremo, à vista da vedação contida na Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal Federal, como espelham os julgados assim ementados: 



    "Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Atendimento domiciliar multiprofissional. Homecare. Custeio. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifo nosso). 2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita" (ARE 1.540.145 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 03.06.2025, DJe 04.06.2025; grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMAS 793 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES. ÔNUS SUPORTADO PELO ESTADO-MEMBRO. AÇÃO PROPOSTA NA JUSTIÇA ESTADUAL. PERMANÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tal como consignado na decisão agravada, esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 793 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2. No tema 1.234 da Repercussão Geral, firmou-se o entendimento de que “as ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão”. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, rever a solução dada pelo Tribunal de origem demandaria a reanálise de fatos e provas, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.536.829 AgR, Relator(a): Flávio Dino, Primeira Turma, j. 19.05.2025, DJe 23.05.2025; grifei).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso Extraordinário.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente